Tribunal: TJSP
Processo: 3003215-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇA DE ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário no tocante ao recolhimento do ICMS incidente sobre as taxas TUSD e TUST – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.